Tribunal: TJDFT
Processo: 0003002-93.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRATO PARTICULAR. CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE PERANTE O CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PERANTE O FISCO DISTRITAL. RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. SUJEITO PASSIVO. IPTU. FAZENDA PÚBLICA. CLÁUSULA CONSTANTE NA CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO IPTU PELO CESSIONÁRIO. CONVENÇÕES PARTICULARES. NÃO OPOSIÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. “Se consta na Cessão de direitos e obrigações ser o cessionário o responsável pelo pagamento das despesas que incidam ou venham a incidir sobre imóvel ainda não regularizado e o cessionário não promoveu a transferência do IPTU junto à Fazenda Pública, deve ser determinado que o faça.” (TJDFT. Acórdão 1123868, 20170110093907APC, Relator: ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/9/2018, publicado no DJE: 18/9/2018. Pág.: 609/610).1.1. No caso, demonstrado que o cessionário dos direitos possessórios sobre o bem tinha a obrigação de transferência do IPTU perante o Fisco, não o fazendo, condenação que, no ponto, deve ser mantida. 1.2. Não comprovado, ainda, que os demais requeridos tinham a mencionada obrigação de transferência, condenação solidária que se indefere.
2. Relação jurídica estabelecida entre os particulares não afeta o Fisco Distrital, conforme dispõe o art. 123, CTN: “Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes."
3. Dano moral representa violação a direitos da personalidade, atingido, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Costuma-se definir dano moral como privação de ou lesão a direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar ou o mero dissabor do cotidiano. 2.1. No caso, em que pese existir inscrição de Dívida Ativa relacionada ao IPTU dos anos de 2011 a 2015, não evidenciada ofensa a direito da personalidade passível de reparação, definida inexistência de débitos de tributos imobiliários a partir de 25/2/2015, não constatado fato humilhante ou vexatório decorrente da situação em discussão.
4. Recurso conhecido e desprovido.